Tribunal: STF
Processo: Rcl 58251
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.